Tribunal: TJSP
Processo: 1030972-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Ação de restituição de ITBI. Improcedência, com condenação da autora no ônus sucumbencial e na penalidade de litigância de má-fé. Irresignação. Descabimento. Partilhamento artificioso. Multiplicidade desnecessária de demandas ajuizadas em face da mesma ré, discutindo a mesma relação jurídica. Procedimento que caracteriza conduta temerária e com objetivo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Ação de restituição de ITBI. Improcedência, com condenação da autora no ônus sucumbencial e na penalidade de litigância de má-fé. Irresignação. Descabimento. Partilhamento artificioso. Multiplicidade desnecessária de demandas ajuizadas em face da mesma ré, discutindo a mesma relação jurídica. Procedimento que caracteriza conduta temerária e com objetivo ilegal, previstas nos incisos III e V do artigo 80 do Código de Processo Civil. Multa por litigância de má-fé bem aplicada, em consonância com o disposto nos §§ 2o e 3o, do artigo 81, do referido codex. Fixação em dois salários mínimos que não se mostra exorbitante. Impossibilidade de redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228394
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030972-27.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MIRIAN
AIELLO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
MRL
XVI
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030972-27.2018.8.26.0576 -Voto no 03032C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1030972-27.2018.8.26.0576
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Magistrado prolator: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
Apelante: Mirian Aiello
Apelado: MRV MRL XVI Incorporações Ltda
Voto no 03032C
APELAÇÃO CÍVEL. Venda e compra de imóvel. Ação
de restituição de ITBI. Improcedência, com condenação
da autora no ônus sucumbencial e na penalidade de
litigância
de
má-fé.
Irresignação.
Descabimento.
Partilhamento artificioso. Multiplicidade desnecessária
de demandas ajuizadas em face da mesma ré, discutindo
a mesma relação jurídica. Procedimento que caracteriza
conduta temerária e com objetivo ilegal, previstas nos
incisos III e V do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Multa por litigância de má-fé bem aplicada, em
consonância com o disposto nos §§ 2o e 3o, do artigo 81,
do referido codex. Fixação em dois salários mínimos que
não se mostra exorbitante. Impossibilidade de redução.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela autora (promitente
compradora), em face da r. sentença de fls. 132/134, a qual JULGOU
IMPROCEDENTE a ação proposta em face de MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA, com o intuito de condená-la à restituição
do valor de R$ 147,01, pago a título de Imposto de Transmissão de
Bem Imóveis ITBI, o que seria ilegal.
Em adição, CONDENOU a parte autora em penalidade por
litigância de má-fé, em decorrência do ajuizamento de diversas
demandas em face da mesma ré, para discutir o mesmo contrato,
além de arcar com os ônus de sucumbência, com honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030972-27.2018.8.26.0576 -Voto no 03032C
3
arbitrados em R$1.000,00, nos termos do § 8o, do artigo 85, do CPC.
Irresignada, apela a autora (fls. 137/151) argumentando que sua
conduta não se enquadra nas hipóteses do Art. 80 do CPC, e ter sido
a construtora a causadora do ajuizamento das diversas ações, de
modo que a punição deveria recair sobre a ré, e não sobre a
consumidora, prejudicada.
Pugna, deste modo, seja afastado o reconhecimento da
litigância de má-fé ou, ao menos, minorada a condenação imposta,
posto que esta demanda retrata legítimo exercício do direito de ação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
155/161.
É o relatório.
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos, nos
termos do artigo 1.012 do CPC/15.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017), o qual não comporta
acolheita.
Pois bem. Após muitos recursos discutindo a penalidade de
litigância de má-fé em face do mesmo fato, qual seja, o ajuizamento
de ações fragmentárias discutindo a mesma relação jurídica, melhor
analisando a questão, ouso alterar meu posicionamento outrora
exarado, reconhecendo a necessidade de manutenção desta
condenação.
Isso porque, da análise dos autos infere-se que, além desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030972-27.2018.8.26.0576 -Voto no 03032C
4
ação, a recorrente ajuizou mais duas demandas versando sobre o
mesmo contrato, registradas sob no 1042368-98.2018.8.26.0576, e n°
1040815-50.2017.8.26.0576.
Tal procedimento, além de sobrecarregar o Judiciário, evidencia
a busca do recebimento da verba honorária nas diversas ações, e
pelo critério da fixação equitativa (Art. 85, § 8o, CPC), vez que o
partilhamento artificioso resulta em diversas demandas com baixo
valor dado à causa.
Inclusive, nesta demanda, o valor dado à causa foi de R$
147,01,
quantia
irrisória,
incompatível
até
mesmo
com
a
movimentação da máquina judiciária.
Com este melindre, o valor dos honorários supera em muito o
próprio valor das indenizações postuladas em cada uma das ações
autônomas, sempre processadas com gratuidade processual, sem o
recolhimento de custas, ou o risco de pagamento de sucumbência ao
advogado da parte adversa, na hipótese de improcedência da ação.
Assim, tem-se que a apelante procedeu mesmo de modo
temerário no curso da tramitação processual e buscou objetivo
ilegal, o que caracteriza as condutas previstas no artigo 80, incisos III
e V, do Código de Processo Civil.
Anote-se que este não é o único caso em que advogado da
mesma Comarca se utiliza de tal expediente para multiplicar seus
ganhos de sucumbência, em litigância predatória que nada mais faz
do que assoberbar o Poder Judiciário.
Ressalve-se que, é dever das partes “cooperar entre si para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030972-27.2018.8.26.0576 -Voto no 03032C
5
se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art.
6o do Código de Processo Civil) e o novo diploma processual
incentivou amplamente a cumulação de pedidos (art. 327, CPC).
Desta maneira, bem aplicada a penalidade decorrente da
litigância de má-fé da requerente, sendo que o valor fixado pelo MM.
Juízo a quo (2 salários mínimos, fls. 134) não se mostra de qualquer
maneira exorbitante, estando dentro dos limites e diretrizes impostos
pelo § 2o e 3o do artigo 81 do Estatuto Processual, in verbis:
Art. 81, § 2o, CPC: Quando o valor da causa for
irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada
em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
Art. 81, § 3o, CPC: O valor da indenização será
fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo
procedimento comum, nos próprios autos.
À vista do exposto, deve ser mantida a penalidade aplicada à
recorrente, em decorrência de seu comportamento que denota
litigância de má-fé. Neste sentido, tem sido a jurisprudência desta
Corte:
APELAÇÃO.
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
DESPESA
DE
IPTU.
PRESCRIÇÃO.
Inocorrência. Demanda ajuizada antes do decurso
do prazo trienal. É inviável a cobrança de
despesas de tributos reais antes da entrega das
chaves. Precedentes jurisprudenciais. Valores
pagos exclusivamente após a transmissão da
posse do imóvel. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Apelante
que agiu de forma temerária ao ajuizar três
demandas
distintas
evidentemente
conexas,
afrontando o princípio da cooperação, visando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030972-27.2018.8.26.0576 -Voto no 03032C
6
percepção de verba honorária em montante
superior ao devido. SUCUMBÊNCIA. Imposição de
honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11
do CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1042015-58.2018.8.26.0576;
Relator
(a):
Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Autor pretende a
declaração de nulidade de cláusula contratual que
entende abusiva. Sentença de extinção do feito
sem resolução do mérito. Apelo do autor.
Litigância de má-fé. Propositura de mais de uma
ação para formulação de pedidos relativos a um
mesmo contrato (fragmentação de demandas),
visando à aplicação artificial do art. 85, §8o, do
CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
imposição
de
multa.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007083-10.2019.8.26.0576; Relator (a): Mary Grün; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020)
RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIAS
PAGAS
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. Inconformismo da autora
em relação à parcial procedência dos pedidos. Não
acolhimento. - Demandante que propôs diversas
ações
que
envolvem
o
mesmo
contrato.
Procedimento que caracteriza conduta temerária,
prevista no inciso V do artigo 80 do Código de
Processo Civil. Mantida a condenação da autora
ao pagamento de multa e indenização por
litigância de má-fé. Penalidades fixadas em
consonância com o disposto no §2o e 3o do artigo
81 do referido Estatuto Processual. Manutenção
do 'quantum' arbitrado. - Indenização por danos
materiais. Ausência de apresentação de prova
documental mínima indicando a suposta diferença
de metragem na vaga de garagem. Hipótese em
que se revela despicienda a realização de perícia.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1042338-63.2018.8.26.0576; Relator (a): Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030972-27.2018.8.26.0576 -Voto no 03032C
7
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo o reconhecimento da litigância de má-fé imputada
à apelante, bem como a imposição da multa equivalente a dois
salários mínimos.
Nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro
grau para o importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais),
devidos pela autora ao patrono da ré, observada a suspensão da
exigibilidade por conta da gratuidade de justiça a que faz jus (Art. 98,
§3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator